Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO VS. DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL DO AUTOR. INDEVIDA DIVULGAÇÃO DO NOME. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Hipótese de violação à esfera jurídica extrapatrimonial decorrente do abuso da liberdade de expressão.

2. A dimensão de peso de determinado princípio constitucional, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do Juízo singular, ao proceder ao exame do caso concretamente considerado, estabelecer o peso de cada elemento normativo atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal), bem como dos demais dados objetivos e subjetivos que compõe a personalidade.

3. A publicação de vídeo capaz de atingir a esfera da intimidade de alguém configura abuso do direito à liberdade de expressão, sendo evidente, no caso concreto, a inexistência de interesse público na veiculação do referido conteúdo. 3.1. Nesse caso prevalecerá o direito fundamental à intimidade em detrimento da liberdade de expressão. 3.2. É importante consignar que as publicações que teriam o objetivo divertir o público espectador, acabaram por veicular indevida e inadvertidamente o nome do autor relacionado a acontecimentos totalmente alheios ao interesse público, com a utilização de palavras e expressões ofensivas e grosseiras.

4. Diante da demonstrada ofensa à esferea jurídica incólume do demandante é devida a compensação pelos danos morais experimentados. 4.1. Quanto ao mais, o valor da compensação financeira pelo dano sofrido deve obedecer ao critério bifásico consagrado na jurisprdência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como no caso em análise.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.